Tribunal: TJPA
Processo: 0818430-74.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818430-74.2023.8.14.0040

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE BARBOSA PEREIRA

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0818430-74.2023.8.14.0040

Juízo de origem:
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas – PA

Apelante:
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA PEREIRA

Advogada:
LETÍCIA ALVES GODOY DA CRUZ

Apelado:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado:
FÁBIO RIVELLI

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a redução da taxa de juros remuneratórios, bem como a exclusão de tarifas contratuais consideradas abusivas.

2 – A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada extrapola os limites considerados razoáveis; e (ii) se é ilícita a cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro do contrato.

3 – Quanto aos juros remuneratórios, não se vislumbra abusividade, porquanto as taxas pactuadas se mantêm dentro dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência, não ultrapassando o limite de 1,5 vez a média de mercado, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

4 – A cobrança da tarifa de cadastro é válida, desde que realizada no início da relação contratual, nos termos do Tema 620/STJ, assim como é legítima a tarifa de registro do contrato, necessária para a constituição da garantia fiduciária, consoante o art. 1.361, §1º, do Código Civil.

5 – Ausente demonstração de qualquer ilegalidade ou onerosidade excessiva nas cláusulas contratuais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0818430-74.2023.8.14.0040

Juízo de origem:
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas – PA

Apelante:
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA PEREIRA

Advogada:
LETÍCIA ALVES GODOY DA CRUZ

Apelado:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado:
FÁBIO RIVELLI

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FERNANDO HENRIQUE BARBOSA PEREIRA, inconformado com sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas – PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo apelante em face de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A..

Na inicial, o autor narrou que celebrou com a instituição financeira demandada contrato de financiamento para aquisição de uma motocicleta da marca Yamaha, modelo FZ25, no valor de R$ 24.997,14 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.004,61 (um mil e quatro reais e sessenta e um centavo). Alegou que, ao fazer simples cálculo, percebeu que o valor total pago ao final superaria em muito o valor efetivamente financiado, levando-o a questionar a legalidade das cláusulas contratuais, sobretudo quanto à cobrança de juros remuneratórios de 3,08% ao mês (três inteiros e oito centésimos por cento) e 43,91% ao ano (quarenta e três inteiros e noventa e um centésimos por cento), além do Custo Efetivo Total (CET) de 3,29% ao mês (três inteiros e vinte e nove centésimos por cento) e 47,42% ao ano (quarenta e sete inteiros e quarenta e dois centésimos por cento).

Aduziu que tais taxas estariam acima da média de mercado, bem como questionou a cobrança de tarifas como registro de contrato, tarifa de cadastro. Requereu, assim, a revisão do contrato, a adequação dos juros aos parâmetros médios do mercado, Requer ainda a restituição dos valores pagos a maior, além de pleitear tutela antecipada para consignar em juízo os valores que entendesse devidos e impedir a inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

O Banco Yamaha apresentou contestação, sustentando que todas as cláusulas do contrato foram informadas e que os encargos cobrados estão de acordo com a legislação vigente, com o Conselho Monetário Nacional e com o Banco Central do Brasil, além de possuírem respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defendeu, ainda, a ausência de abusividade na taxa de juros aplicada, salientando que está dentro dos padrões permitidos, e que a cobrança das tarifas de cadastro, registro e outros encargos é legítima, Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Proferida sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o contrato firmado entre as partes observou os parâmetros legais, que não restou demonstrada abusividade na taxa de juros, tampouco ilicitude na cobrança das tarifas questionadas, sobretudo diante da informação clara e expressa no documento contratual. Assim, reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a sentença merece reforma por afrontar princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, em especial os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Sustenta que houve falha na prestação de informações quanto às taxas e encargos contratados, que os juros aplicados estão acima da média de mercado, infringindo o entendimento do STJ, e que a cobrança de tarifas como registro de contrato e tarifa de cadastro seria abusiva. Pugna, ao final, pela procedência dos pedidos constantes na inicial, com a revisão das cláusulas contratuais, redução dos juros remuneratórios à média de mercado, afastamento das tarifas questionadas e a restituição dos valores pagos indevidamente.

Apresentadas as contrarrazões, o Banco Yamaha pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0818430-74.2023.8.14.0040

Juízo de origem:
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas – PA

Apelante:
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA PEREIRA

Advogada:
LETÍCIA ALVES GODOY DA CRUZ

Apelado:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado:
FÁBIO RIVELLI

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não merece acolhimento a pretensão recursal.

A controvérsia reside na alegação de suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato firmado entre as partes no mês de março de 2022.

Denota-se que em relação ao juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

O contrato estipulou taxa de juros de 3,08% ao mês e 43,91% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central, para a mesma espécie de operação no referido período, girava em torno de 2,47% ao mês e entre 34% a 35% ao ano.

Observa-se que os juros pactuados não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro que vem sendo adotado pela jurisprudência como referencial indicativo de eventual abusividade, conforme entendimento sedimentado no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Importa consignar que o simples fato de os juros estarem acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, desde que não haja exagero desproporcional, o que não se verifica no caso concreto. A taxa praticada se mantém dentro de margem razoável e aceitável, inclusive dentro dos critérios jurisprudenciais consolidados. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Em relação à cobrança pelo registro do contrato no DETRAN, cumpre ressaltar que tal encargo é legal e está previsto no artigo 1.361, §1º do Código Civil, que determina a obrigatoriedade do registro do contrato de alienação fiduciária, não havendo, portanto, qualquer irregularidade.

O Tema Repetitivo n. 620 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, estabelece que:

Tema 620: Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Portanto, a sentença deve ser mantida, porquanto devidamente fundamentada e alinhada com o entendimento jurisprudencial vigente sobre a matéria, inexistindo elementos que autorizem sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025